Tribunal: TJDFT
Processo: 0009140-67.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0009140-67.2015.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que o Embargante pretende obter efeitos modificativos, intime-se o Embargado para, querendo, manifestar-se sobre os Embargos de Declaração Id. 67769202, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora